Tribunal: TJDFT
Processo: 0731976-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731976-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON RODRIGUES NEVES AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Órgão 1a TURMA CÍVEL Classe EMD - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo N. 0731976-75.2024.8.07.0000 Embargante(s) ROBSON RODRIGUES NEVES Embargado(s) BANCO SAFRA S A Relator RÔMULO DE ARAÚJO MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROBSON RODRIGUES NEVES em face da decisão de ID 64387724 que conheceu e deu parcial provimento aos embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes. Em seu novo recurso, o embargante alega que a decisão embargada é contraditória, pois não levou em consideração que o depósito realizado em sua conta bancária, no dia 1o de julho do corrente ano, diz respeito à totalidade do salário e que as constrições judiciais sobre a verba alimentar ocorreram em três ocasiões, nas datas de 03/07/2024; 05/07/2024 e 10/07/2024 Destaca que a decisão desconsidera a constrição realizada no dia 03 de julho de 2024 e que, caso somada, equivale a 83,71 % (oitenta e três vírgula setenta e um por cento) de sua verba salarial, o que contraria a jurisprudência acerca do limite de percentual a ser penhorado e foge à razoabilidade e aos princípios da dignidade do mínimo existencial. Defende a omissão na decisão que deixou de observar que recebeu depósitos de terceiros, valores estes que não representam acréscimo em seu patrimônio, tão somente devolução de empréstimos módicos realizados a seus familiares, motivo pelo qual não devem ser constritos. Aduz também que comprovou que parte da quantia penhorada decorre de depósito de seu órgão empregador a fim de indenizar as despesas de viagens realizadas em função do trabalho, o que também afasta a possibilidade de constrição. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar o vício apontado para que seja reformada a decisão embargada para deferir a tutela de urgência para reconhecer a impenhorabilidade da verba constrita, determinando a liberação dos valores. Junta documento, justificando a extemporaneidade sob a alegação de que, como a conta bancária bloqueada, impediu seu acesso ao extrato bancário atualizado. Despacho de ID 66405793 intimando o embargante para manifestar-se sobre provável não conhecimento da documentação juntada, tendo ele peticionado no ID 66478495, reforçando o fato de não possuir acesso ao extrato em razão do bloqueio judicial. Refuta, ainda, a oposição de recurso meramente protelatório. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O artigo 1.024, §2o, do CPC estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. 1. PRELIMINAR - JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL A parte embargante junta documento de ID 66282522. Conforme determina o artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Todavia, segundo a dicção do art. 435 do CPC, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos. Transcrevo o teor da lei: Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com oart. 5o. (destaquei) No caso em análise, verifica-se que o documento de ID 66282522 colacionado é datado como se referente ao mês de julho de 2024, logo, anterior a interposição do agravo de instrumento, não havendo justificativa para sua juntada extemporânea. Apesar da alegação de que em razão do bloqueio judicial não conseguiu acesso ao extrato bancário completo, não há comprovação do que foi alegado, o que impede seu conhecimento. Sobre o tema, assim entende este eg. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO AGRAVO INTERNO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Inviável a apresentação, em sede de recurso, de escritos que não se qualificam como novos, não são relativos a fatos novos e estavam, antes mesmo do julgamento do agravo de instrumento, plenamente acessíveis aos embargantes. (...) 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1436299, 07251937220218070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. JUSTO IMPEDIMENTO PARA JUNTADA TEMPESTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do v. acórdão proferido, nos quais a embargante afirma possuir documentos novos que comprovam a concretização dos negócios por ela intermediados, pugnando, assim, pela atribuição de feitos modificativos ao voto. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se prestam, portanto, à revisão do pronunciamento judicial tampouco à correção de seus fundamentos. 3. Não se admite a juntada de documentos alegadamente novos se a parte não comprova motivos impeditivos para que fossem juntados desde a inicial (artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (...) 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1201551, 07171932220178070001, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não é permitido que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido, sob pena de destoar completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento do referido documento. Assim, NÃO CONHEÇO dos documentos juntados pela parte embargante e deixo de apreciá-los ao analisar o presente recurso. 2. MÉRITO Quanto aos embargos de declaração, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão. A doutrina, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020) O embargante alega que a decisão embargada é contraditória, pois não levou em consideração que o depósito realizado em sua conta bancária, no dia 1o de julho do corrente ano, diz respeito à totalidade do salário e que as constrições judiciais sobre a verba alimentar ocorreram em três ocasiões, nas datas de 03/07/2024; 05/07/2024 e 10/07/2024 Destaca que a decisão desconsidera a constrição realizada no dia 03 de julho de 2024 e que, caso somada, equivale a 83,71 % (oitenta e três vírgula setenta e um por cento) de sua verba salarial, o que contraria a jurisprudência acerca do limite de percentual a ser penhorado e foge à razoabilidade e aos princípios da dignidade do mínimo existencial. Defende, ainda, a existência de omissão na decisão que deixou de observar que recebeu depósitos de terceiros, valores estes que não representam acréscimo em seu patrimônio, tão somente devolução de empréstimos módicos realizados a seus familiares, motivo pelo qual não devem ser constritos. Ao contrário do que afirma, não há qualquer vício a se corrigir na decisão. Conforme o entendimento já exposto, o embargante não comprovou que os valores constritos a partir da data de 05 de julho de 2024 decorrem de verba salarial, motivo pelo qual foi mantida a penhora, ou seja, a manutenção da penhora se deu ante a ausência de comprovação da origem salarial dos valores em sua conta corrente. E, ainda, que o valor penhorado decorrente de salário não ultrapassou o limite de 30% (trinta por cento), motivo pelo qual deve ser mantido. Transcreve-se: Da leitura do caderno processual, tem-se que, no mês de julho/2024, o bloqueio judicial na conta bancária do embargante totalizou o importe de R$ 2.188,60(dois mil cento e oitenta oito reais e sessenta centavos) (ID 204854909 -Pág. 1 e ss, autos de origem). Entretanto, verifica-se que a parte não comprova que o montante constrito a partir de 5/7/2024 se refere à verba salarial, porquanto se limita a juntar os extratos bancários até a data de 4/7/2024 (ID 203930162 -Pág. 11, autos de origem). O Código de Processo Civil estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Nessa senda, diante da impossibilidade de se verificar que o valor penhorado a partir de 5/7/2024 incide apenas sobre a verba salarial, e com isso confirmar se a penhora recaiu sobre o saldo salarial, mostra-se incabível desconstituir a penhora efetivada a partir desta data e liberar dos valores sob o argumento de ilegalidade. Outro não é o entendimento deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 2. Ausente comprovação nos autos de que o valor bloqueado tem natureza salarial, deve ser mantida a penhora realizada sobre o valor, de forma a garantir o pagamento do débito exequendo. 3. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1874501, 07018368020198070017, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 854 §3o DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável. 2. No caso, a penhora do valor impugnado, foi efetivada em 08.12.2022, cerca de 02 (dois) meses após o recebimento da última remuneração comprovada pela Agravante, ao que se infere que os valores penhorados não decorrem da referida verba salarial. 3. Outrossim, verifica-se que Agravante recebeu nas suas Contas bancárias diversos créditos via PIX, com origem diferente da fonte pagadora do salário (Prefeitura de São João D'Aliança), o que inviabiliza dizer se os valores penhorados são decorrentes de verba salarial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1759425, 07076100620238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, não tendo a parte agravante demonstrado que houve penhora de verba salarial necessária à manutenção da sua subsistência e de sua família, portanto, protegida pela impenhorabilidade, deve ser mantida a constrição realizada a partir de 5/7/2024. Dito isso, analiso a legalidade dos bloqueios judiciais realizados até o dia 4/7/2024, que totalizam a quantia de R$ 629,60 (seiscentos e vinte nove reais e sessenta centavos). Da leitura dos autos, verifica-se que, no dia 1/7/2024, o embargante percebeu o salário no valor de R$ 2.614,72 (dois mil seiscentos e quatorze reais e setenta dois centavos), tendo havido outros créditos na sua conta bancária no total de R$ 441,00 (quatrocentos e quarenta um reais). Já em 4/7/2024, houve o bloqueio judicial no importe de R$ 629,60 (seiscentos e vinte nove reais e sessenta centavos) (ID 203930162-Pág. 9/10, autos de origem). Com efeito, considerando que os créditos de natureza não salarial existentes na conta bancária do devedor não encontram proteção legal e podem ser penhorados para satisfação da dívida, tem-se que a penhora do salário do agravante se restringiu ao importe de R$ 188,60 (cento e oitenta oito reais e sessenta centavos). Desta forma, ainda que o valor penhorado se refira às verbas salariais da parte ora agravante, necessário manter a penhora, já que não evidenciado que afetará a subsistência do devedor, nem de sua família, considerando que o valor constrito de R$ 188,60 (cento e oitenta oito reais e sessenta centavos) alcança pouco mais de 7% (sete por cento) da sua renda líquida, corroborando a preservação do mínimo existencial a ele e à sua família. Inexiste qualquer vício passível de correção por via de embargos de declaração. O inconformismo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados. As alegações da parte embargante revelam apenas seu desacordo com o julgamento que lhe foi desfavorável e a tentativa de rediscutir o mérito, o que é defeso na via estreita dos embargos de declaração, de modo que os embargos opostos se mostram meramente protelatórios, o que enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão ora combatida. Ante a interposição de recurso meramente protelatório, com objetivo único e exclusivo de rediscutir o mérito por via inadequada, aplico a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, que fixo em 2% (dois por cento) do valor da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de novembro de 2024 11:36:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador